Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 56354443) em face da decisão Id. 55865581, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal para condenar Luiz Carlos Ferreira da Silva a pagar honorários advocatícios recursais em favor dos Apelados, fixados em 10% sobre o valor da causa, metade para cada, com base no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC. O Embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada padece de omissão, pois o condenou a pagar tais verbas “sem prazo recursal e sem notificação de prazo”. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade em determinada decisão. Na hipótese em exame, no entanto, não há omissão ou qualquer outro vício que deva ser sanado, pois o ora Embargante foi devidamente intimado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, todavia, permaneceu inerte, conforme certidão Id. 55455969. Em consulta à aba “Expedientes” do PJe, verifico que o sistema registrou a ciência do Autor em 25.1.2024. Cumpre ressaltar, ainda, que a intimação do Autor para se manifestar acerca dos Embargos opostos foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 24 de janeiro de 2024, Edição no 17/2024, página 539. Ademais, pontuo que o Autor/Apelante permaneceu silente, apesar de lhe ter sido oportunizado manifestar nesta instância, como se observa dos Ids. 52117466, 52776286 e 55455969. Assim, verifico que o Autor, ora Embargante, foi devidamente intimado para se manifestar acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, com pretensão infringente, e, por tal razão, não há que se falar em omissão que deva ser sanada. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora